Tribunal: TJMT
Processo: 0003250-72.2015.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003250-72.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELSO LANZARINI - CPF: 695.587.361-04 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C.C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – COMPRA DE SEMENTES – ALEGADA MÁ QUALIDADE – DECADÊNCIA CONFIGURADA – NÃO REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não realização de tal ato não acarreta a nulidade a sentença proferida. Ocorre que as partes podem transigir a qualquer tempo, podendo buscar aproximação para a transação inclusive fora do processo.

“Sendo incontroverso que o autor teve conhecimento inequívoco quanto ao eventual vício do produto, tanto que comunicou a fabricante acerca da possível falha, apresentando documento com a inicial que comprova que aguardava posicionamento sobre o resultado da reclamação, surge o marco inicial para a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo §1o, do artigo 445 do Código Civil. Nesse passo, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecido que o autor decaiu do seu direito em obter a redibitória, e, por conseguinte, o feito julgado extinto nos termos do artigo 487, II, do CPC.”
(N.U 0000502-56.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CELSO LANZARINI visando reformar a sentença, de Id. 44109964, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C.C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS no 3250-72.2015.811.0086, movida em face de NIDERA SEMENTES LTDA, acolheu a prejudicial de mérito de decadência e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, bem como julgou procedentes os pedidos da reconvenção para condenar o autor ao pagamento do valor proveniente da compra das sementes de milho para a safra 2014, representada pela nota fiscal n° 017.309, no valor de R$107.061,77 (cento e sete mil e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), com incidência de juros de 1°/o (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago pelo autor.

Nas razões do recurso, de Id. 44109977, o argui, preambularmente, a nulidade da sentença em razão da não realização de audiência de conciliação, obrigatoriedade prevista pelos arts. 3°, §§ 2° e 3°, e 344, § 4, ambos do CPC.

No mérito, i) afirma que o juízo deixou de enfrentar os argumentos trazidos aos autos; ii) defende a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, por se tratar de destinatário final das sementes adquiridas junto à empresa apelada, ou, ainda, por ser parte hipossuficiente e vulnerável na relação e; iii) refuta a decadência do direito por se tratar de vício oculto do produto, verificado tão somente quando da colheita da área.

Em contrarrazões de ID 44109999, a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

Tentada a conciliação em 2o grau, a mesma restou inexitosa, conforme denota o termo de audiência de ID 54049456.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, mister se faz constar que a suposta nulidade da sentença por ausência de realização de audiência de conciliação não merece prosperar, a uma porque eventual vício foi sanado com a realização de audiência de conciliação em 2o grau, que, conforme termo de ID 54049456, restou inexitosa e, a duas, porque a não realização de tal ato, por si só, não acarreta a nulidade da sentença.

Ademais, as partes podem transigir a qualquer tempo, podendo buscar aproximação para a transação inclusive após a prolação da sentença/acórdão.

Sobre o tema colaciono precedente,
in verbis:

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A não realização de tal ato não acarreta a nulidade a sentença proferida. Ocorre que as partes podem transigir a qualquer tempo, podendo buscar aproximação para a transação inclusive fora do processo. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70082513243, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 31-10-2019)

AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 334 DO CPC - NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. A não realização de audiência de conciliação ou de mediação não acarreta, por si só, nulidade, devendo ser demonstrada a ocorrência de prejuízo às partes.
(TJ-GO - APL: 01506720320168090044, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

Deste modo, sem razão o recorrente neste ponto.

Quanto à aplicação do CDC ao caso, analisando os autos, vislumbra-se que o vínculo jurídico entre particulares decorre de uma suposta compra e venda de insumo agrícola (sementes).

Portanto, não se pode reconhecer que o caso em tela se trata de relação de consumo, já que a parte autora/recorrente, produtor rural, confirma na exordial que as sementes foram adquiridas com a finalidade de produção para posterior revenda.

Além disso, tem-se que o art. 2o, da Lei 8.078/90, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Dessa forma, em análise da relação jurídica entre as partes, o apelante não figura como consumidor final do serviço prestado pela apelada.

Nesse sentido, alguns julgados do STJ:

(...) a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há relação de consumo quando os produtos adquiridos são alocados na prática de atividade produtiva. Sendo assim, entende-se que no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido: DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2o do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas. IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum. V - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 914.384/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 01/10/2010)

DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO PARA O PLANTIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO-APLICAÇÃO - PRECEDENTES - REEXAME DE MATÉRIA-FÁTICO PROBATÓRIA - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Os autos dão conta tratar-se de compra e venda de sementes de milho por produtor rural, destinadas ao plantio em sua propriedade para posterior colheita e comercialização, as quais não foram adquiridas para o próprio consumo. II - O entendimento da egrégia Segunda Seção é no sentido de que não se configura relação de consumo nas hipóteses em que o produto ou o serviço são alocados na prática de outra atividade produtiva. Precedentes. III - O v. acórdão recorrido entendeu que os recorrentes não conseguiram comprovar o fato constitutivo de seu direito, por meio de provas aceitáveis em juízo e que possibilitassem o contraditório. O cerne da questão, como se vê, diz respeito ao exame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. IV - Ademais, mesmo nas hipóteses em que o Código de Defesas do Consumidor é aplicável, o contraditório deve ser observado, possibilitando-se ao réu a oportunidade de provar fatos que afastem a sua condenação. V - Recurso especial improvido. (REsp 1132642/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO, AO ENTENDIMENTO DE QUE TAL CLÁUSULA SERIA NULA, PORQUANTO EXISTENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. - A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ RECONHECE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO APENAS QUANDO OCORRE DESTINAÇÃO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, E NÃO NA HIPÓTESE EM QUE ESTES SÃO ALOCADOS NA PRÁTICA DE OUTRA ATIVIDADE PRODUTIVA. - A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE, AINDA, QUE DEVE PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO QUANDO VERIFICADO O EXPRESSIVO PORTE FINANCEIRO OU ECONÔMICO DA PESSOA TIDA POR CONSUMIDORA OU DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, suscitado, devendo o juízo suscitante cumprir a carta precatória por aquele expedida. (CC 64524/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 256) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - ÓBICE DO ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ - PRODUTOR RURAL - COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA - QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. (Ag 1417114/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2011, DJ 27/10/2011) No caso em tela, portanto, não sendo possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado entre as partes, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada no STJ, não merecendo reforma. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de março de 2012 MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 10/04/2012)

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao afastar a relação consumerista, por se tratar de relação puramente civilista.

Adentrando ao cerne da demanda, verifico que o recorrente pleiteia inicialmente o abatimento do montante de 150 (cento e cinquenta) sacas de milho, em relação à nota de n° 0017.309, pois as sementes após plantadas, não produziram.

Defende a ocorrência de vícios redibitórios/ocultos que afetaram a produção, descobertos somente quando da colheita, no mês de agosto 2014.

Conforme já exposto pelo juízo
a quo,
no caso dos autos, o prazo decadencial deu-se início a partir do momento da ciência, qual seja, agosto de 2014, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, uma vez que se trata de bens móveis.

Todavia, a ação foi proposta após 01 (um) ano do conhecimento, sendo o direito de reclamar pelo vício do produto fulminado pela decadência.

Sobre o tema este Tribunal já decidiu,
in verbis
:

APELAÇÕES – VÍCIO REDIBITÓRIO – ARTIGO DECADÊNCIA – RECONHECIDA – RECURSO ADESIVO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Sendo incontroverso que o autor teve conhecimento inequívoco quanto ao eventual vício do produto, tanto que comunicou a fabricante acerca da possível falha, apresentando documento com a inicial que comprova que aguardava posicionamento sobre o resultado da reclamação, surge o marco inicial para a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo §1o, do artigo 445 do Código Civil. Nesse passo, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecido que o autor decaiu do seu direito em obter a redibitória, e, por conseguinte, o feito julgado extinto nos termos do artigo 487, II, do CPC.
(N.U 0000502-56.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “QUANTI MINORIS” – AUTOMÓVEL USADO COM MAIS DE 5 ANOS DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DECORRENTE DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO – DECADÊNCIA DO DIREITO DOS AUTORES NÃO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO § 1o, DO ART. 445, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA PARA A COMPRA DE VEÍCULO USADO – AFASTADA A INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE NATUREZA OCULTA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para caracterizar o vício oculto, necessário por parte dos adquirentes as cautelas necessárias quando se tratar de veículo usado, o que não restou comprovado no caso.
(N.U 0107301-43.2011.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012)

Portanto, o reconhecimento da decadência do direito de ação da recorrente, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, amparado no art. 485, II, do CPC, tal como feito pelo juízo
a quo,
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com força no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020